Tribunal: STF
Processo: ARE 1415060
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO EMERGENCIAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA PRESCRIÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA 1.039/2021. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DESTA CORTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO INOMINADO. AUXÍLIO EMERGENCIAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.” (Doc. 10, p. 3)



    Os embargos de declaração opostos por Geni de Souza Marques (Doc. 11) foram desprovidos (Doc. 13).



    Nas razões do apelo extremo, Geni de Souza Marques apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, 62, caput, § 7º e § 11, e 134 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “a MP 1.039/2021 teve seu prazo de vigência encerrado no dia 15.07.2021 e, diante da ausência de conversão em lei e de edição de decreto legislativo no prazo dos §§3º e 11 do art. 62 da Constituição Federal, perdeu eficácia desde a edição, ressalvadas as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência” (Doc. 15, p. 11). Afirma que, quando “do encerramento da vigência da MP 1.039/2021 em 15.07.2021, as relações jurídicas decorrentes da instituição do Auxílio 2021 e sua previsão de prorrogação encontravam-se constituídas e garantidas pela segurança jurídica - razão pela qual é possível concluir-se pelo desinteresse na apreciação para conversão em lei” (Doc. 15, p. 11). Argumenta que o mesmo entendimento “não se pode afirmar quanto ao termo final do prazo prescricional do processamento dos auxílios previsto pela MP, na medida em que este só ocorreria em 18.03.2022 e ainda se submeteria à análise e debates das Emendas Modificativas 119 e 167 que o ampliavam para dois e cinco anos respectivamente” (Doc. 15, p. 11). Defende “não há como se permitir, como já manifestou o STF (ADPF 216), a sobreposição da vontade do Chefe do Poder Executivo sob a do Poder Legislativo, em situações, como a presente, em que a preservação dos efeitos da medida provisória equivalha à manutenção de sua vigência” (Doc. 15, p. 12), o que violaria o artigo 2º da Constituição da República. Salienta que, “ao passo em que a instituição do Auxílio 2021 justifica-se pela emergência trazida pela pandemia da Covid-19 e imprevisibilidade de sua duração, resta evidente que a previsão de redução de prazo prescricional quanto ao processamento administrativo – inclusive de auxílio previsto pela Lei 13.982/2020 – não observa tais requisitos formais para o uso dessa espécie extraordinária de ato legislativo” (Doc. 15, p. 12). Afirma que houve violação ao próprio direito à assistência jurídica gratuita (artigos 5º, LXXIV, e 134 da Constituição da República), à razoabilidade e à paridade de armas, na medida em que “o exíguo prazo prescricional e a total impossibilidade do órgão fazer frente a esse volume de demanda em tão pequeno prazo, uma enorme parcela da população necessitada acabaria obrigatoriamente tendo que abrir mão do direito constitucional à assistência jurídica gratuita prestada pelo Estado para buscar por conta própria a atermação a fim de não ser prejudicada pela prescrição, violando a isonomia, já que aos réus (a União, a CEF e a Dataprev) é garantida a assistência jurídica por profissionais habilitados” (Doc. 15, p. 13). Enfatiza que “a MP 1.039/2021 trouxe a previsão da prescrição – com prazo reduzidíssimo - apenas quanto ao processamento dos auxílios pela Administração Pública, ao mesmo tempo em que busca, com a edição da Lei 14.284, de 29/12/2021, o ressarcimento dos mesmos auxílios frente aos administrados pelo prazo quinquenal do Decreto 20.910/32, em afronta ao princípio da isonomia” (Doc. 15, p. 14). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “declarando a inconstitucionalidade dos dispositivos normativos citados que fixam prazo exíguo de 1 ano para a dedução da pretensão judicial referente ao benefício emergencial, anulando-se a sentença e determinando o prosseguimento do feito perante o juízo a quo” (Doc. 15, p. 17).



    A União e a Caixa Econômica Federal apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Docs. 18 e 19).



    A Presidência da Turma Recursal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por suposta deficiência da preliminar de repercussão geral e por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional (Doc. 20). Irresignada, Geni de Souza Marques interpôs o presente agravo (Doc. 22). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, segundo o disposto no artigo 62, § 11, da Constituição da República, não sendo editado o decreto-legislativo até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia da medida provisória, as relações jurídicas decorrentes de atos praticados durante seu prazo de validade conservar-se-ão por ela regidas. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍCIA CIVIL. EDITAL DE PROMOÇÃO. SÚMULAS 282, 356, 279 E 283/STF. 



    1. As alegadas afrontas aos arts. 2º; 60, § 4º; e 97 da Constituição Federal e ao princípio da legalidade não foram objeto de debate no acórdão recorrido, o que atrai o óbice das Súmulas 282 e 356/STF. 



    2. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem a propósito da existência de efeitos concretos decorrentes da MP 222/201 e do edital de promoção pressupõe necessariamente, a análise dos fatos e das provas. Incidindo, na espécie, também, o óbice da Súmula 279/STF. 



    3. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que, ‘por força do que prevê o art. 62, § 11, da Constituição da República, não sendo editado o decreto-legislativo até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia da medida provisória, as relações jurídicas decorrentes de atos praticados durante seu prazo de validade conservar-se-ão por ela regidas’. Precedentes. 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1.151.280-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/02/20, destaquei)



    Esta Suprema Corte negou provimento a recursos extraordinários semelhantes ao presente, por entender que divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Por oportuno, colaciono os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, in litteris: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AUXÍLIO EMERGENCIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.039/2021. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.408.762-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 1º/12/2023, destaquei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Auxílio emergencial. Medida provisória nº 1.039/21. Perda de eficácia. Aplicabilidade do § 11 do art. 62 da Constituição Federal. Relevância e urgência. Excepcionalidade da análise pelo Poder Judiciário. Precedentes. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, ‘por força do que prevê o art. 62, § 11, da Constituição da República, não sendo editado o decreto-legislativo até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia da medida provisória, as relações jurídicas decorrentes de atos praticados durante seu prazo de validade conservar-se-ão por ela regidas’. 



    2. De acordo com a jurisprudência do STF, somente se admite a possibilidade de o Poder Judiciário apreciar a presença dos requisitos de relevância e urgência previstos no art. 62 da Constituição Federal em casos excepcionais de abuso da discricionariedade do presidente da República, o que não ocorreu no presente caso. 



    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279 do STF. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a concessão de justiça gratuita.” (RE 1.408.761-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 13/06/2023, destaquei)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente